Tribunal: TJMT
Processo: 1045462-09.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1045462-09.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Descontos dos benefícios, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]
Parte(s):

[CARLOS NAVES DE RESENDE - CPF: 482.404.271-20 (ADVOGADO), NOEME FRANCA DOS SANTOS - CPF: 270.205.681-49 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (AGRAVADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (AGRAVADO), PARANA BANCO S/A - CNPJ: 14.388.334/0001-99 (AGRAVADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), BANCO INBURSA S.A. - CNPJ: 04.866.275/0001-63 (AGRAVADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (AGRAVADO), CAMILLA DO VALE JIMENE - CPF: 220.703.458-58 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para limitação de descontos em benefícios previdenciários e rejeitou o pedido de inversão do ônus da prova em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com restituição e indenização por danos morais, fundada na alegação de descontos oriundos de contratos não reconhecidos pela autora.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência a fim de suspender ou limitar descontos em benefícios previdenciários; e (ii) saber se é cabível a inversão do ônus da prova diante da relação de consumo e da alegada hipossuficiência da parte autora.

III. Razões de decidir

A concessão da tutela de urgência exige demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, não sendo suficiente a mera alegação de inexistência de contratação, sobretudo quando ausentes elementos probatórios mínimos capazes de evidenciar, de plano, a ilegalidade dos descontos, impondo-se a dilação probatória.

A controvérsia acerca da existência dos contratos e da regularidade das cobranças demanda análise aprofundada do conjunto probatório, a ser realizada no juízo de origem, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo aplicável o CDC, o que autoriza a inversão do ônus da prova quando presentes a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor.

Evidenciada a vulnerabilidade técnica e econômica da agravante, bem como a plausibilidade de suas alegações, impõe-se a inversão do ônus da prova como instrumento de facilitação da defesa de seus direitos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de elementos probatórios mínimos acerca da ilegalidade dos descontos inviabiliza a concessão de tutela de urgência para sua suspensão ou limitação. 2. É cabível a inversão do ônus da prova nas relações de consumo quando demonstradas a hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Noeme Franca dos Santos
em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c restituição em dobro c/c pedido de limitação de descontos c/c dano moral e pedido liminar que move contra Banco do Brasil S.A. e outros, i
ndeferiu o pedido de tutela provisória de urgência

que objetivava a

limitação dos descontos em folha de pagamento e débito em conta ao patamar de 30% dos rendimentos líquidos da agravante
e a inversão do ônus da prova.

Inconformada, a agravante alega que é beneficiária de pensão por morte do INSS e aposentadoria, cujos valores vêm sendo mensalmente comprometidos por descontos vinculados a
empréstimos consignados e cartões de crédito
, que afirma
jamais ter contratado
. Menciona que os descontos vêm sendo realizados sem a sua autorização, comprometendo
seus rendimentos essenciais à subsistência
, reduzindo sua pensão de R$ 1.518,00 para R$ 857,43, e a aposentadoria de R$ 5.346,39 para R$ 3.395,70, destacando que tais descontos ultrapassam os
limites legais de 30%
previstos para consignações em folha, configurando-se
superendividamento e afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana
.

Com relação ao indeferimento da inversão do ônus da prova, defende que estão presentes os requisitos da
hipossuficiência técnica e econômica
, além da
verossimilhança das alegações
.

O pedido de antecipação recursal foi indeferido (id. 337445359).

Sem informações.

Banco do Brasil S.A., Banco Itau Consignado S.A. e Paraná Banco S.A., apresentaram contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de ação de declaratória de inexistência de débito c/c restituição em dobro c/c com pedido de limitação de descontos c/c danos morais e pedido de liminar ajuizada por
Noeme Franca dos Santos

em face de
Banco do Brasil S.A. e outros, discorrendo que
ao perceber significativa redução no valor de seu benefício previdenciário, diligenciou junto as rés e ao sistema “Meu INSS”, oportunidade em que constatou a existência de
diversos descontos mensais vinculados a contratos de empréstimos consignados e cartões de crédito
que afirma
jamais ter contratado.

A autora sustenta que, além da ausência de contratação, as instituições financeiras teriam se valido de práticas abusivas, como a utilização de
cartão de crédito consignado com reserva de margem (RMC/RCC)
e a aplicação de
juros superiores aos limites legais
, resultando em descontos contínuos que comprometem sua renda, de natureza alimentar, agravando sua condição de pessoa idosa e economicamente vulnerável.

Em sede de tutela de urgência formulou pela abstenção dos descontos determinados pelas instituições financeiras rés, ou, alternativamente, a limitação dos descontos em 30% sobre seus proventos dos empréstimos, restando indeferido pelo juízo a quo, bem como a inversão do ônus da prova.

Inconformada, se insurge a autora formulando pela reforma da decisão que indeferiu a tutela de urgência, bem como pela inversão do ônus da prova.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Visto isso,
é cediço que
a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisado com cautela, consubstanciado na probabilidade do direito, e, ante a devolutividade restrita do agravo, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, levando-se em mente ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela antecipada não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela de urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, observo que não restou devidamente demonstrado pelo agravante, ao menos em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito, em especial pela falta de elementos nos autos que indiquem de forma indene de dúvidas que os descontos são indevidos, sendo que tais afirmações demandam dilação probatória perante o juízo de origem.

Logo, repiso, a matéria discutida demanda maior dilação probatória a ser realizada na origem, merecendo uma incursão verticalizada no mérito, resguardando, assim, os princípios do contraditório e ampla defesa.

Nesse sentido, já decidiu este e. Tribunal,
verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – SUSPENSÃO DE DESCONTO – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência deve ser deferida quando comprovada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ausente os requisitos legais, incabível o deferimento da tutela provisória para suspensão dos respectivos descontos consignados em folha.
”
(RAI n. 1007661-98.2021.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 25.08.2021 - negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL – NEGÓCIOS BANCÁRIOS - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - AGRAVO DESPROVIDO.

Por mais que o agravante tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, no sentido de que não contratou mencionado empréstimo, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, visto que a questão relativa à inexistência de relação jurídica exige a produção de outras provas
.

Verifica-se da inicial da ação que há um desconto, no valor de R$ 13,99 (treze reais e noventa e nove centavos), iniciado em novembro/2017, a indicar que houvera uma contratação anterior entre as partes.

Na hipótese, o autor se insurge contra a cobrança de valores em consignação, no valor de R$ 14,23 (quatorze reais e vinte e três centavos), com início em abril de 2020, de acordo com os extratos encartados.

Assim, havendo dúvidas sobre a existência da pactuação, há que se aguardar o término da instrução processual, de modo que não se pode extrair, por enquanto, conclusão sobre a postulação inicial, principalmente porque, na ação originária, a Requerida ainda não foi devidamente citada para apresentar resposta.

Com efeito, a simples afirmação de que não contratou com a instituição agravada, não é o bastante para o deferimento da tutela de urgência
.”
(RAI n. 1007966-82.2021.8.11.0000, 2ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 25.08.2021 - negritei)

A despeito disso, não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão na espécie, diante da própria natureza do pleito.

Neste caminho, as teses sustentadas pela agravante estão intimamente ligadas ao mérito da questão, assim, torna-se necessário maior dilação probatória, para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC.

Já em relação a inversão do ônus da prova, a aplicação do CDC é inconteste na espécie por tratar-se de evidente relação de consumo, vez que a agravante figura como destinatário final na relação com a parte ré.

Nesta senda, é também indiscutível o cabimento da inversão do ônus da prova, pois, restaram obedecidos os critérios definidos pelo art. 6º, VIII, do CDC,
verbis
:

“Art. 6º. São direitos básicos do consumidor:

[...]

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for
verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente
, segundo as regras ordinárias de experiências;”
(negritei).

Assim, o MM Juiz, com a devida vênia, não agiu com o costumeiro acerto na espécie ao indeferir a inversão do ônus da prova, isso porque, resta evidente, repiso, a presença das hipóteses de aplicação do
CDC
e os requisitos de seu art.
6º
, inc.
VIII
, razão pela qual mostra-se perfeitamente possível a concessão da inversão do ônus da prova na forma pretendida pelo agravante.

Neste sentido,
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – VALOR EXORBITANTE SUPERIOR À MÉDIA DA UNIDADE CONSUMIDORA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO MOTIVO DA MAJORAÇÃO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – DANO MORAL PRESUMIDO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – REGRA – VALOR DA CONDENAÇÃO – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os princípios relacionados ao Direito do Consumidor devem pautar a análise do caso, pois o fornecimento de energia elétrica configura relação de consumo.

Quando há hipossuficiência técnica do consumidor, a inversão do ônus da prova é medida que se impõe.

Em razão da inversão do ônus da prova, cabe à concessionária de energia elétrica comprovar os motivos técnicos que causaram a majoração do consumo e a culpa do consumidor para sua ocorrência.
(...).”
(RAC n.º 0005455-83.2017.8.11.0028, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 16.12.2020 – destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - APLICAÇÃO DO CDC - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - APRECIAÇÃO - MOMENTO PROCESSUAL ADEQUADO. 1
. A análise acerca do pedido de inversão do ônus da prova deve ocorrer no despacho inicial, ou, no mais tardar, na fase de saneamento do processo.
2 . É nula a sentença que julga o feito de forma antecipada sem analisar o pedido de inversão do ônus da prova formulado desde a inicial.
” (TJMG, RAC 50159670420178130701, 15ª Câmara Cível, Rel. Des. José Américo Martins da Costa, j. 22.06.2023 – destaquei).

Igualmente, não se pode olvidar que a inversão do ônus da prova prevista no CDC está no contexto da facilitação da defesa dos direitos do consumidor, e via de regra, fica subordinada ao critério do Juiz, quando for verossímil a alegação ou quando uma das partes for hipossuficiente, situação que se amolda à presente hipótese.

Importante ressaltar que a vulnerabilidade do consumidor, por vezes, não se limita à ausência de conhecimentos técnicos. Segundo leciona Claudia Lima Marques, vulnerabilidade representa
“uma situação permanente ou provisória, individual ou coletiva, que fragiliza, enfraquece o sujeito de direitos, desequilibrando a relação de consumo. Vulnerabilidade é uma característica, um estado do sujeito mais fraco, um sinal de necessidade de proteção”.
(Claudia Lima Marques, Antônio Herman Benjamin e Leonardo Roscoe Bessa,
Manual de direito do consumidor, 3ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010).

Assim, desde que aplicável o
CDC
, sendo a parte hipossuficiente em relação ao adverso, e existindo verossimilhança em suas alegações, se procede a inversão do ônus da prova.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece ser reformado, para que seja deferida a aplicação do CDC na espécie, com a consequente inversão do ônus da prova.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026